Tribunal: CARF
Processo: 13971.003273/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/07/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal. A mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
MULTA ISOLADA ART. 18, §4o DA LEI No 10.833/2003. COMPENSAÇÃO NÃO
DECLARADA. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA O LANÇAMENTO.
Sendo inquestionável a existência de crédito tributário não recolhido pelo Contribuinte (em razão da não homologação da compensação) nasce para a Fazenda Pública o poder-dever de efetuar a exigência do tributo devido além de aplicar as penalidades previstas em lei. O fato de o agente fiscal não
poder validar a legitimidade dos valores relacionados com o crédito de natureza não tributária não retira sua competência de autuar quando verificada a ocorrência de fatos geradores de obrigações principais e acessórias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, “c”, do CTN. LEI 13.097/2015. INAPLICABILIDADE. INFRAÇÕES DIVERSAS.
A multa tratada na Lei no 13.097/2015 tem natureza diversa da multa prevista no §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03, o que afasta o debate acerca da retroatividade do art. 106, II, “c” do CTN.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo RICARF e pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.003273/2009-17
ACÓRDÃO
1002-003.516 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/07/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em
relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal. A
mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da
busca pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios
igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação a
supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
MULTA ISOLADA ART. 18, §4o DA LEI No 10.833/2003. COMPENSAÇÃO NÃO
DECLARADA. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA O LANÇAMENTO.
Sendo inquestionável a existência de crédito tributário não recolhido pelo
Contribuinte (em razão da não homologação da compensação) nasce para a
Fazenda Pública o poder-dever de efetuar a exigência do tributo devido além
de aplicar as penalidades previstas em lei. O fato de o agente fiscal não
poder validar a legitimidade dos valores relacionados com o crédito de
natureza não tributária não retira sua competência de autuar quando
verificada a ocorrência de fatos geradores de obrigações principais e
acessórias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, “c”, do CTN. LEI 13.097/2015.
INAPLICABILIDADE. INFRAÇÕES DIVERSAS.
A multa tratada na Lei no 13.097/2015 tem natureza diversa da multa
prevista no §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03, o que afasta o debate acerca
da retroatividade do art. 106, II, “c” do CTN.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.516 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003273/2009-17
2
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se
concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário declarar
a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo RICARF e
pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à: 1) incompetência da Receita Federal para
aplicar a multa; 2) necessidade de redução da multa haja vista ocorrência e fato superveniente
caracterizada pela edição da Lei no 13.097/2015 e 3) efeito confiscatório da multa e, no mérito, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fenelon Moscosode Almeida,
Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo Carneiro Baptista, MiriamCosta Faccin, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento para exigência de multa isolada prevista no art. 18 da lei no
10.833/2003 aplicada em razão da apresentação de declaração de compensação em
desconformidade com a legislação.
Segundo Termo de Verificação Fiscal, em 31/10/2007 o Contribuinte apresentou
declaração de compensação (cópia fl. 23) com vistas a extinguir débitos de tributos administrados
pela RFB. Referida declaração de compensação foi objeto de análise e decisão no processo n°
13962.000344/2007-77, que tratou também do pedido de restituição relativo ao crédito com base
no qual a contribuinte pretendeu fazer as compensações. Nesse processo, analisada a pretensão da
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.516 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003273/2009-17
3
contribuinte, foi proferido Despacho Decisório (cópia à fl. 34), no qual as compensações foram
consideradas não declaradas, nos termos do art. 74, § 12, II, "e", da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, uma vez que o direito creditório que daria suporte a tais compensações seria decorrente
de Obrigações ao Portador emitidas pela Eletrobrás, no ano de 1974, para dar quitação a
Empréstimos Compulsórios em seu favor, instituídos pelo art. 4° da Lei no 4.156/62.
Impugnação juntada às fls. 48-51 a qual julgada improcedente pela Delegacia de
Julgamento. Segundo a Turma a quo uma fez considerada a existência de compensação tida como
“não declarada”, aplica-se ao caso as multas legalmente previstas, concluiu o Colegiado: Dessa
forma, as multas isoladas calculadas sobre o valor das compensações consideradas não declaradas
estão perfeitamente respaldadas pela legislação de regência, assim como a redução de 50% sobre o
valor da multa, para o pagamento até a data para impugnação, ou de 40%, se for requerido o
parcelamento, que foi introduzida pelas Leis nos 8.218 e 8.383, ambas de 1991, possibilitando a
redução da penalidade àqueles que sabem possuir pouco ou nenhum interesse em contestar o
lançamento.
Após debate judicial que anulou a intimação edilícia, o contribuinte foi pessoalmente
intimado da decisão em 24 de janeiro de 2018, tendo apresentado recurso voluntário com os
seguintes argumentos:
1) Possibilidade de se alegar toda matéria de defesa na fase recursal: com base nos
princípios da verdade material, informalidade, ampla defesa e reversibilidade
deve-se de pronto afastar qualquer debate acerca da preclusão do direito do
contribuinte em apresentar novas teses de defesa e documentos na fase recursal.
2) Nulidade do auto de infração por vício formal: a autoridade deixou de indicar,
motivar e fundamentar, conforme exigência do art. 10, III e IV do Decreto no
70.235/72, a correta disposição legal infringida, bem como descrever
detalhadamente no corpo do Auto de Infração os motivos e fundamentos pelos
quais entendia ser aplicável a multa imposta;
3) Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa em razão da grave
deficiência na motivação e fundamentação do ato de lançamento emitido.
4) Necessidade de redução da multa para o percentual de 50%: com a edição em Lei
no 13.097/15, a qual conferiu nova redação ao §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
a multa isolada teve ser percentual reduzido de 75% para 50%, por força do art.
106, II, ‘c’ do CTN deve-se aplicar o novo valor ao caso concreto.
5) Nulidade do lançamento lavrado fora do estabelecimento do Contribuinte.
6) Caráter confiscatório da multa.
7) Incompetência do Fisco Federal para lançar a multa, afinal esse se declarou
incompetente para analisar o direito creditório do Contribuinte: resta evidente
que a multa isolada não pode ser mantida, visto que, a própria SRFB diz não ter
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.516 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003273/2009-17
4
competência para analisar o pedido de restituição (antecedente), como
expressamente consignou no parecer, então o pedido de compensação
(consequente) ficou prejudicado antes mesmo de ser analisado.
8) Requer o provimento do recurso voluntário para reformar a decisão recorrida e
anular o lançamento da multa.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
Contribuinte foi cientificado do acórdão recorrido em 24.01.2018 (fls. 147) tendo
apresentado o Recurso Voluntário em 23.02.2018.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do Conhecimento parcial:
Antes de entramos no mérito do recurso é necessário avaliar qual a extensão do
conhecimento do recurso voluntário do contribuinte, haja vista inovação da linha de defesa em
momento recursal.
A discussão acerca da amplitude da aplicação do princípio da busca da verdade
material é controvertida e varia segundo as características do caso concreto e conteúdo das novas
alegações. Entretanto, é pacífico o entendimento de o instituto da preclusão estar presente nos
normativos que regem o processo administrativo fiscal.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e garantir
o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio anula-se uma
faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no "processo fiscal, a inicial
e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às afirmações
contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta
alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.516 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003273/2009-17
5
voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância
superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da relação
entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que
devem inspirar a figura do protótipo de procedimento administrativo tributário. A
rapidez interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na
execução de atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir
medidas coibitivas, tanto para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se
situa a estipulação de prazos para celebração de atos administrativos, bem como a
interposição de peças e outros expedientes que interessem aos direitos do
administrado. Não se compaginam com os ideais de segurança e garantia das
relações jurídicas certas situações indefinidas, qualificada pela inércia de agentes
da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede
recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela verdade material,
pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração,
como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento inovador da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de
verdade formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo, o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a
verdade lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto
nos processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não
implica a possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer
instante, independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância
do procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de
liberdade aos litigantes.
Lembramos que o Decreto no 70.235/72 no art. 16, §§ 4o e 5o admite a juntada de
provas e documentos em momento posterior a impugnação nos casos em que a) ficar demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, b) refira-se a fato ou a
direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.516 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003273/2009-17
6
No caso em análise ainda que os novos argumentos tangenciem a existência de
nulidade do lançamento, o que poderia levantar debate sobre a possibilidade de conhecimento de
ofício de matéria de ordem pública, no entendimento dessa Conselheira, as arguições de ausência
de fundamentação, motivação e capitulação legal do auto de infração são argumentos – com a
devida vênia – não demonstram razões suficientes para serem conhecidas.
A arguição de nulidade do contribuinte passa pela alegação de ausência de
informações no “corpo de o Auto de Infração”. Ora o lançamento fiscal pode ser ato complexo
sendo composto pelo Auto de Infração propriamente dito (fls. 41/42) instruído (como ocorre
habitualmente) com “Termo de Verificação Fiscal – TVF” contendo explicações pormenorizada do
procedimento fiscal (fls. 38/40). Aqui, ambos os documentos foram enviados ao contribuinte, não
havendo espaço para alegação de desconhecimento haja vista que eles acompanharam a peça de
impugnação. Neste sentido, já naquela oportunidade as alegações de nulidade poderiam ter sido
apontadas.
Dentro contexto exposto, deixo de conhecer das seguintes teses: nulidade do
lançamento por ausência de fundamentação legal, motivação, fundamentação, cerceamento de
defesa e lançamento lavrado fora do domicílio fiscal.
Quanto as demais teses, considerando a tempestividade do recurso essas devem ser
conhecidas: 1) incompetência da Receita Federal para aplicar a multa; 2) necessidade de redução
da multa haja vista ocorrência e fato superveniente caracterizada pela edição da Lei no 13.097/2015
e 3) efeito confiscatório da multa (tema impugnado implicitamente haja vista que o lançamento se
resume na exigência de multa isolada).

3) Do Mérito:
Da competência da Receita Federal para aplicar a multa
Como exposto, trata-se de lançamento de multa isolada prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003, haja vista caracterização de compensação tida como “não declarada” pelo despacho
decisório. O Contribuinte apresentou declaração de compensação (cópia fl. 23) por meio da
utilização de créditos decorrentes de títulos de “Obrigações ao Portador emitidas pela Eletrobrás”,
no ano de 1974.
Segundo o despacho decisório três foram as motivações para o não reconhecimento
da restituição e consequente declaração de “compensação não declarada”. A primeira “não
compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários” (tema hoje sumulado – Súmula CARF no
24); a segunda, ainda que isso fosse possível, no caso concreto, o direito de
restituição/compensação já estaria atingido pela decadência e, por fim, conforme pesquisas
realizadas pela autoridade todos os débitos que o Contribuinte buscou compensar já tinham sido
encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição na Dívida Ativa da União.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.516 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003273/2009-17
7
Neste cenário, fixada a premissa, o debate instaurado a partir da impugnação do
contribuinte se limitou a questionar a competência da Receita Federal em aplicar multa afinal se a
avaliação do crédito não está na sua esfera de atuação, também não estará a aplicação das
penalidades decorrentes.
Entretanto, em que pese os argumentos apresentados, a decisão recorrida não
merece reparos.
A multa isolada do art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003 tem como objetivo substituir a
multa pelo lançamento de ofício do crédito não recolhido pelo contribuinte em razão da realização
de compensação vedada em lei, no caso, expressamente incluída na vedação do inciso II do §12 do
art. 74 da Lei no 9.430/96. Vejamos a redação dos dispositivos na época dos fatos geradores:
Lei n o 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, limitar-se-á imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 1° Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6° a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será, aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
§ 3° Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1°,
quando for o caso. (grifamos)

Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.516 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003273/2009-17
8
...
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
...
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
...
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Sendo inquestionável a existência de crédito tributário não recolhido pelo
Contribuinte (em razão da não homologação da compensação) nasce para a Fazenda Pública, por
força do art. 142 do CTN, o poder-dever de efetuar a exigência do tributo devido além de aplicar as
penalidades previstas em lei. E foi exatamente isso o que ocorreu. O fato de o agente fiscal não
poder validar a legitimidade dos valores relacionados com o crédito de natureza não tributária
(Títulos da Eletrobrás) não retira sua competência de autuar quando verificada a ocorrência de fatos
geradores de obrigações principais e acessórias.
Neste sentido, ratifico a decisão recorrida neste ponto.

Da Lei no 13.097/2015

Como matéria subsidiária pugna o Contribuinte pela aplicação da redução da Multa
ao percentual de 50% haja vista alteração promovida pela Lei no 13.097/2015 na redação do §17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96.
Entretanto, considerando a redação do §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03 fica
evidente a diferença entre as penalidades citadas, o que afasta o debate acerca da retroatividade
benigna para aplicação de multa mais benéfica (art. 106, II, “c” do CTN).
A multa isolada do então vigente §17 do art. 74 da Lei 9.430/96 previa a aplicação da
penalidade quando caracterizada a mera não homologação da compensação. Tal exigência foi
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no
796.939 (Tema 736), por ferir o direito de petição do administrado:
Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.516 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003273/2009-17
9
...
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Já a penalidade aqui aplicada, como dito, não teve como base legal o § 17 da Lei no
9.430/96, mas sim o §4o, do art. 18, da Lei no 10.833/03 a qual pune a conduta do contribuinte de,
violando dispositivo legal expresso, proceder com pedido de compensação mediante utilização de
créditos não reconhecidos para esse fim, criando-se a figura da “compensação não declarada”.
Neste caso o contribuinte não está exercendo seu direito de petição, mas sim pleiteado
compensação que sabidamente é vedada por lei.
Para penalidade lançada no processo (art. 18, §4o da Lei no 10.833/03) o legislador
fixou seu o critério quantitativo mediante remissão à alíquota do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96,
dispositivo que permanece inalterado até a presente data: “I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;”.
Neste sentido, em função da multa derivada das compensações tidas como “não
declaradas” possuírem natureza diversa das situações comuns de não homologação da
compensação (até então sujeitas à multa de 50% estabelecida no § 17 da Lei no 9.430/96), não há
que cogitar-se em retroatividade da lei mais benigna (lex mitior), nos termos do art. 106, II, “c”, do
CTN, dado que a multa sob exame não sofreu alteração de percentual em legislação posterior.
Pelo exposto nego provimento ao recurso neste ponto.

Efeito confiscatório da multa
Por fim, pugna o contribuinte pelo provimento do recurso em razão da aplicação do
princípio da vedação ao confisco, previsto na Constituição Federal e aplicável às multas tributárias.
Em que pese os argumentos postos, ao caso deve-se aplicar a Súmula CARF no 02: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
A regra do não confisco está prevista na Constituição Federal e, independente do
debate acerca da sua aplicação às sanções de ato ilícito, para se concluir pela existência de
imposição confiscatória seria necessário declarar a inconstitucionalidade da art. 18, §4o da Lei no
10.833/03o que é vedado a este tribunal administrativo.
Nego provimento o recurso também neste ponto.

4) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço em parte do recurso para na parte
conhecida negar-lhe provimento para manter a multa isolada exigida.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.516 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003273/2009-17
10

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 205
DF CARF MF
Original